Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), MARLENE MARIA LERMEN - CPF: 805.059.961-20 (AGRAVANTE), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo validade de Termo de Sessão de Conciliação como título executivo extrajudicial, e determinando penhora no rosto dos autos de ação cível em trâmite na Vara de Família da Comarca de Sinop/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Termo de Sessão de Conciliação, firmado perante conciliador credenciado e desacompanhado de testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido.

3. Também se analisa se há vício de consentimento a comprometer a eficácia do título, e se é possível o reconhecimento de tal vício em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4. O art. 784, IV, do CPC/2015 reconhece como título executivo extrajudicial o instrumento de transação referendado por conciliador credenciado, dispensando a exigência de testemunhas.

5. A ausência de homologação judicial não retira a força executiva do termo firmado perante conciliador judicial.

6. A aplicação do CPC/2015 ao caso é adequada, mesmo com a assinatura do termo ocorrida sob a vigência do CPC/1973, pois a execução iniciou-se após a vigência do novo diploma.

7. A alegação de vício de consentimento demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise por meio de exceção de pré-executividade.

8. A tutela de urgência concedida liminarmente perde eficácia diante da análise aprofundada da validade do título.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válido como título executivo extrajudicial o termo de sessão de conciliação firmado perante conciliador credenciado, ainda que sem a presença de testemunhas, nos termos do art. 784, IV, do CPC/2015.

2. A alegação de vício de consentimento demanda instrução probatória e não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLENE MARIA LARMEN em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1000172-38.2016.8.11.0015 – Exceção de Pré Executividade – oposto em face de PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – rejeitou referida exceção, determinando que se proceda à penhora no rosto dos autos da ação cível n.o 1013696- 92.2022.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, de eventuais créditos e de direitos patrimoniais da executada. Havendo penhora, a devedora deverá ser intimada. Cancele-se, excluindo-se do sistema PJe, o andamento n.o 158700925, pois não tem qualquer relação com o processo.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, nulidade do título executivo extrajudicial que fundamenta a execução em curso.

A Agravante sustenta que o Termo de Sessão de Conciliação, utilizado pela Agravada como fundamento para a execução nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, não possui validade como título executivo extrajudicial, pois não atende aos requisitos exigidos pela legislação vigente. Argumenta que o referido documento carece da assinatura de duas testemunhas, uma condição essencial para sua exequibilidade.

Destaca que as assinaturas constantes no documento pertencem a Conciliadores Judiciais, os quais, nos termos da Resolução no 125/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), são auxiliares da Justiça e estão submetidos às regras de impedimento e suspeição previstas nos artigos 148, inciso II, e 149 do CPC, além do artigo 5o da Lei 13.140/2015. O Código de Ética aplicável aos conciliadores e mediadores judiciais expressamente veda que estes atuem como testemunhas nos processos em que participaram. O mesmo entendimento decorre do artigo 7o da Lei de Mediação (Lei 13.140/2015) e do artigo 166 do CPC, que asseguram a confidencialidade da atuação de conciliadores e mediadores.

Ademais, a Agravante argumenta que, na época dos fatos, a execução deveria estar fundamentada no rol taxativo do artigo 585 do CPC/1973, e que o documento apresentado não foi devidamente homologado por magistrado, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais de título executivo judicial ou extrajudicial. Alega ainda que a relação processual é triangular, composta por autor, réu e conciliador, e que não se pode requalificar os conciliadores como testemunhas do ato.

Cita precedentes jurisprudenciais, na qual se reconheceu que um Termo de Conciliação lavrado em órgão do Tribunal de Justiça, sem homologação judicial e sem a assinatura de duas testemunhas, não constitui título executivo hábil para execução.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, com a suspensão dos atos executivos até o julgamento definitivo do recurso, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Liminar deferida (id.n.o 268548266).

Contrarrazões (id.n.o 272812390)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLENE MARIA LARMEN em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1000172-38.2016.8.11.0015 – Exceção de Pré-Executividade – oposto em face de PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – rejeitou referida exceção, determinando que se proceda à penhora no rosto dos autos da ação cível n.o 1013696- 92.2022.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, de eventuais créditos e de direitos patrimoniais da executada. Havendo penhora, a devedora deverá ser intimada. Cancele-se, excluindo-se do sistema PJe, o andamento n.o 158700925, pois não tem qualquer relação com o processo.

A controvérsia cinge-se à suposta nulidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, especificamente o Termo de Sessão de Conciliação firmado em 27/06/2014, no qual a Agravante sustenta ausência das duas testemunhas exigidas pelo artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Todavia, é forçoso reconhecer que tal argumento não subsiste quando confrontado com o atual regime jurídico dos títulos executivos extrajudiciais, notadamente aquele constante no inciso IV do art. 784 do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)
IV – o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

Ou seja, há uma distinção essencial entre o inciso III, que exige a assinatura de duas testemunhas para documentos particulares em geral, e o inciso IV, que dispensa esse requisito quando se trata de instrumento de transação referendado por conciliador ou mediador judicialmente habilitado.

A norma processual é clara ao tipificar tal documento como título executivo autônomo, desde que formalizado por profissional devidamente credenciado junto ao tribunal, sendo esse o caso do Termo de Sessão de Conciliação objeto da presente execução.

No caso sub judice, consta dos autos que o referido Termo foi firmado perante conciliador credenciado no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Sinop/MT, o que basta para conferir-lhe força executiva, desde que contenha obrigação líquida, certa e exigível – requisitos que não foram infirmados por prova inequívoca da Agravante.

A insurgência quanto à validade do título com base na ausência de testemunhas revela confusão com o regramento aplicável aos documentos particulares não referendados por autoridade conciliadora, hipótese distinta da que ora se examina.

Ademais, a alegação de que os conciliadores não poderiam ser considerados testemunhas do ato revela-se inócua, pois sequer se exige, no caso, qualquer função testemunhal desses agentes. A função do conciliador é referendar a avença, conferindo-lhe a qualidade de título executivo pela via normativa expressa. Não se trata de requalificar seu papel para suprir requisitos formais, mas sim de reconhecer sua atribuição legal conferida pelo artigo 784, IV, do CPC.

Do mesmo modo, a ausência de homologação judicial não compromete a eficácia executiva do título, pois o inciso IV do artigo 784 não exige tal homologação. Se assim o fosse, a avença passaria a ser título judicial nos termos do artigo 515, o que não é a hipótese.

No tocante à aplicação do artigo 585 do CPC/1973, não há como prosperar a tese da Agravante. O título em questão foi firmado em 2014, mas a execução foi promovida sob a vigência do CPC/2015, o qual, como visto, inovou substancialmente ao reconhecer como título executivo extrajudicial a transação referendada por conciliador judicial, ainda que sem a presença de testemunhas.

Quanto ao pedido de reconhecimento de vício de consentimento no momento da assinatura, o juízo de origem agiu corretamente ao afastá-lo com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para o conhecimento da exceção de pré-executividade, que se trate de matéria de ordem pública e que dispense dilação probatória, o que não se verifica no presente caso.

A alegação de vício de consentimento é matéria que demanda instrução probatória, especialmente com oitiva das partes ou produção de provas documentais robustas, sendo, por isso, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Por fim, a concessão de efeito suspensivo deferida em sede liminar foi fundada em análise prima facie da plausibilidade da tese recursal, mas não subsiste após a análise detida da documentação e do direito aplicável, que demonstram a validade formal do título executivo e a adequação da decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos, inclusive quanto à rejeição da exceção de pré-executividade e à determinação de penhora no rosto dos autos da ação cível n.o 1013696-92.2022.8.11.0015.

Revogo, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025